Tribunal: TJDFT
Processo: 0744126-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp n° 1.340.553/RS – Temas 566 a 571), estabeleceu que o termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal corresponde à data em que a Fazenda Pública toma ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis do devedor, independentemente de pronunciamento judicial formal ou de esgotamento de todas as diligências executivas.
2. Considerando que a primeira tentativa de localização de bens do devedor ocorreu por meio de consulta ao SISBAJUD, correta a fixação da data em que o Distrito Federal teve ciência quanto à ausência de êxito da consulta a esse sistema como o termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.